Tribunal: TJPA
Processo: 0803830-07.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803830-07.2022.8.14.0065

APELANTE: TALIAN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

APELADO: FLAVIO S SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM E

1. Apelação cível interposta por TALIAN COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por FLÁVIO S SIQUEIRA – ME, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de declarar a inexistência do débito e determinar a reparação de valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica diante de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; e (ii) a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral sofrido por pessoa jurídica configura-se in re ipsa quando há inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, não sendo necessária a prova do prejuízo, conforme precedentes do STJ e Súmula 227.

4. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, prejudicando sua credibilidade e imagem perante terceiros.

5. A redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano e as condições das partes envolvidas.

6. A indenização por dano moral cumpre função compensatória, pedagógica e punitiva, devendo ser fixada de forma justa e equilibrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo; 2. A redução do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 398; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, AgRg no AREsp 621401/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.05.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020; TJ-SP, AC 1111673-74.2020.8.26.0100, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 13.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803830-07.2022.8.14.0065

APELANTE:
TALIAN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

APELADO: FLAVIO S SIQUEIRA - ME

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por TALIAN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA em face da r. sentença (id. 22759133) proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara/PA que
julgou procedentes os pedidos da exordial,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por FLAVIO S SIQUEIRA – ME
.

Transcrevo a parte dispositiva da r. sentença:

“...

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, confirmando a liminar, em parte os pedidos do autor, a fim de:

1. Condenar as requeridas a pagarem a autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

2. DECLARO a inexistência do débito em aberto no nome do autor.

3. reparação do indébito no valor de RS 3.274,28 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos) corrigido a partir do efetivo prejuízo, (Súmula 43 do STJ) e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ), corrigidos pelo IPCA.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.”

RECURSO DE APELAÇÃO interposto por TALIAN COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ao id. 22759141. Em suas razões recursais sustenta a inexistência de danos morais a serem indenizados ante a falta de qualquer prejuízo demonstrado pela empresa autora/apelada e/ou a necessidade de redução do
quantum
fixado (R$ 10.000,00). Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 22759147.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A respeito da indenização por danos morais, a agravante sustenta que a inscrição da parte autora/recorrida nos órgão de proteção ao crédito se deu porque “
os pedidos constavam no sistema eletrônico da recorrente, bem como não houve nenhum tipo de má-fé da empresa e constrangimentos com a honra objetiva da empresa autora e nem demonstrou durante a instrução processual prejuízos de ordem econômica ou moral”.

Ademais, assevera ainda que a autora – por se tratar de pessoa jurídica – é desprovida de honra subjetiva, pelo que a condenação ao pagamento de indenização estaria atrelada à comprovação de ato ilícito e de seu dano, o que não teria ocorrido no presente feito.

Sem razão.

Reconhecido que
(i)
a dívida é inexiste;
(ii)
que a parte autora não efetuou qualquer pedido à Empresa Ré e recusou a entrega da mercadoria quando informado da falta de pedido e
(iii)
houve inscrição irregular do nome da parte autora no SERASA, demonstrado está a cobrança indevida e o ato ilícito.

O direito à indenização por dano moral à pessoa está assegurado na Constituição Federal que preceitua:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Cabe considerar que a pessoa jurídica é passível do mesmo dano moral e por decorrência à respectiva reparação, como enunciou o e. STJ:

Súmula n. 227/ 99 : A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, razão pela qual tem direito à indenização pelo dano moral sempre que seu nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por um ato ilícito.

Nessa concepção, já se manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. INUNDAÇÃO DE ESTABELECIMENTO LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À IMAGEM E HONRA OBJETIVA CONFIGURADA. REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 2. A jurisprudência desta eg. Corte consolidou-se no sentido de reconhecer a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227 /STJ), desde que demonstrada, como na hipótese, ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama). 3. [...]. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 621401 RJ 2014/0307384-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2015)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

No caso dos autos, resta inconteste que a empresa autora/apelada teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida/recorrente.

Em razão disso, a situação foi divulgada/publicizada a terceiros, em nítida configuração do dano
in re ipsa
.

Assim sendo, a atitude da parte ré atingiu o nome, a credibilidade e a imagem, bem como a honra objetiva da parte autora. Portanto, caracterizado o dano moral.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

EMENTA: PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. IRREGULARIDADE. PESSOA JURÍDICA. ABALO À IMAGEM DA EMPRESA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme estabelece o enunciado da súmula nº. 227, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral". 2. O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas. 3. O abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJ-MG - AC: 10000211204094001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 03/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

Superada a questão atinente ao reconhecimento da atuação ilícita da parte demandada e da configuração de dano moral, passa-se a enfrentar a questão relativa à verba indenizatória.

A indenização por dano moral possui um caráter punitivo e pedagógico, a fim de evitar a repetição da conduta da parte requerida, impingindo-lhe um proceder mais diligente.

Considerando-se, no caso concreto, como parâmetros para a fixação da indenização a situação vivenciada pela parte autora e a culpa da demandada, empresa de grande porte, bem como tendo em vista as condições econômicas e sociais de ambas as partes,
há que se dar parcial provimento ao recurso a fim de fixar a indenização por danos morais no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL  AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBIDO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS  PROCEDENTE EM PARTE NA ORIGEM - INSERÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO  APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA INSERÇÃO  DANO MORAL CARACTERIZADO  VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO  APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I  Trata-se de Apelação Cível interposta por Companhia Energética do Ceará - Enel com o fito de obter a reforma da r. sentença de fls. 118/121, proferida pelo Juízo da 39ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente em parte a ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com indenização por danos morais e materiais ingressada por Elyon Engenharia e Comércio Ltda, declarando a inexistência do débito e condenando a apelante/ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao apelado em face de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, além de custas e honorários sucumbenciais II  A Empresa Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contratação. E diante da ausência de tal comprovação da anuência expressa da parte promovente autorizando a troca de titularidade da unidade consumidora de energia, a cobrança torna-se ilegítima, com a consequente inexigibilidade do débito discutido. III  Está pacificado na jurisprudência pátria que o dano moral decorrente da inscrição indevida em órgão restritivo de crédito caracteriza-se como in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, independentemente de prova, havendo necessidade apenas da demonstração do fato que o gerou, o que restou comprovado nos autos. E conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Logo, a inscrição indevida do nome da pessoa jurídica nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, em razão da publicidade do ato e da repercussão no meio empresarial, revela-se suficiente para provocar o abalo e recomendar a indenização por danos morais. IV  Do cotejo dos autos, verifica-se que o valor firmado pelo magistrado de piso a título de indenização por danos morais é o que melhor se ajusta a um patamar razoável, capaz de reparar o dano sofrido e a funcionar como salutar efeito pedagógico, para que a empresa fornecedora de energia elétrica Apelante não venha a agir de forma negligente em relação a consumidores atuais e futuros. Além do mais, está em plena harmonia com os valores fixados por esta Corte de Justiça. V - Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer o recurso intentado, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, observadas as disposições de ofício. Fortaleza, 04 de fevereiro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APL: 00510221420078060001 CE 0051022-14.2007.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 04/02/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Irresignação das autoras – Negativação indevida do nome da pessoa jurídica autora, referente a débito inexistente – Fato incontroverso - Dano moral que se configura in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica - Fixação em R$5.000,00, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 11116737420208260100 SP 1111673-74.2020.8.26.0100, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 13/09/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA FIXA. PERDAS E DANOS. Sentença que julgou procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito objeto da lide e determinar que a Ré se abstenha de negativar o nome da parte autora; determinar que a Ré reative a linha telefônica suspensa, no prazo de 20 dias; condenar a ré a compensar à parte autora a título de dano moral, no valor de R$5.000,00, com juros e correção monetária a contar da publicação desta sentença, observados os índices estabelecidos pela Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Apelação da parte ré sustentando o exercício regular de direito, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão ou, por eventualidade, a redução da indenização fixada a título de danos morais. Relação de consumo. Fatura emitida em valor manifestamente exorbitante, com extenso número de ligações para o exterior, inclusive, em curto espaço de tempo e durante a madrugada, o que é totalmente dissonante do consumo médio habitual da consumidora. Tentativa de solução administrativa frustrada. Diversos números de protocolos não impugnados. Apelante que não impugnou especificadamente as razões invocadas na sentença para condenação na obrigação de fazer e para desconstituir o débito. Ré / apelante que não produziu prova a demonstrar a regularidade da cobrança e da negativação e nome. Dano moral da pessoa jurídica configurado ante a negativação do nome e redução do score. Valor da indenização que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01012252620218190001 202300115261, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 26/05/2023)

Assim, provejo o apelo tão somente quanto à redução do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo tão somente
para reduzir o
quantum
indenizatório à título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos da fundamentação acima.

Assim, considerando o provimento em parte do apelo do Réu, não sendo pois o caso de majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), mantenho-os tal qual determinados pelo juízo
a quo
na r. sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025